Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-06.2021.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-06.2021.8.11.0036

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE CENTURIAO DOS SANTOS - CPF: 064.832.251-30 (APELANTE), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Ao não oportunizar a produção de prova testemunhal, ainda mais em uma ação possessória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte que requer a sua produção, com fundamento, justamente, na ausência de prova, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSIANE CENTURIÃO DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais de n.º 1000857-06.2021.8.11.0036, ajuizada em face de
MARINHO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 168701228 – págs. 1 a 12), a requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda objetivando a manutenção da fração de 6 (seis) hectares do imóvel rural, localizado no Município de Guiratinga-MT, denominado “Vau do Miguelão”.

Diz que a fração do imóvel foi adquirida através de um Contrato de Compra e Venda, firmado com o Centro Educacional e Missionário da Ação Social, Associação de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n. 04.935.001/0001-89, devidamente representado por sua presidente Selma Nobre de Araújo.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizado a produção de prova testemunhal, cerceou seu direito à ampla defesa.

No mérito, sustenta que fez prova suficiente do fato constitutivo do seu direito sobre a fração do imóvel adquirido por ela através de contrato de compra e venda.

Salienta que os vídeos juntados aos autos expõem diálogos entre o seu companheiro e requerido, ora apelado, comprovando que estava, sim, exercendo a posse do imóvel até ser ameaçada e repelida injustamente.

Menciona que, em razão do esbulho praticado durante o curso da ação, a teor do princípio da fungibilidade entre as tutelas possessórias, deve ser-lhe conferida a reintegração na posse da área em litígio.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 168701232 – págs. 1 a 9).

Em seu parecer (id. 170169691 – págs. 1 a 4), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerente, ora apelante, aponta que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova testemunhal, cerceou seu direito à ampla defesa.

Assiste razão à requerente, ora apelante.

A um porque, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide, sem que o Juízo de origem indeferisse, em decisão fundamentada, a produção da prova testemunhal pleiteada pela requerente, ora apelante, caracterizou, nos autos, o apontado cerceamento do direito ao contraditória e à ampla defesa.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(grifo nosso).

E a dois porque, ao não oportunizar a produção de prova testemunhal, ainda mais em uma ação possessória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte que requer a sua produção, com fundamento, justamente, na ausência de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014) (grifo nosso).

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais,
há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). (grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa
. [...].”

(AgRg no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).
(grifo nosso).

Nesse passo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova testemunhal, tal como requerido pela requerente, ora apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à origem para viabilizar a dilação probatória postulada pela requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023